Tribunal: TJDFT
Processo: 0747371-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0747371-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Recorrente(s): ERASMO SOARES DE LOIOLA Recorrido(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por ERASMO SOARES DE LOIOLA contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 20998286 - Pág. 209/210), que indeferiu o pedido da Defesa para que seja reconhecida a detração penal do período em que o agravante esteve em recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica. De fato, a primeira condenação do agravante, objeto de apelação julgada por esta 1a Turma Criminal (autos eletrônicos no 0717553-77.2019.8.07.0003), foi distribuída em 28/11/2019. Todavia, verifica-se que a 2a Turma Criminal foi o órgão jurisdicional que primeiro conheceu da execução penal do requerente, ao julgar o recurso de agravo em execução (autos eletrônicos no 0741521-14.2020.8.07.0000), distribuído, em 21/09/2020, ao Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, tudo conforme certidão no ID 21011137. Inclusive, em consulta ao sistema informatizado, o retromencionados agravo foi julgado na sessão realizada em 29/10/2020. Nesse contexto, nada obstante a apelação interposta pelo agravante ter sido apreciada pela 1a Turma Criminal, o julgamento do recurso de agravo em execução tornou a 2a Turma Criminal preventa para o julgamento das questões atinentes à execução penal do agravante. Desse modo e conforme disposto no art. 81, caput e §§ 1o e 2o do Regimento Interno deste TJDFT, redistribua-se o presente recurso de agravo à col. 2a Turma Criminal, em razão da prevenção. Intimações necessárias. Brasília - DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator